Tribunal: CARF
Processo: 10530.726543/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2015
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NULIDADE. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO PARA ARRECADAÇÃO DO ITR. DIVULGAÇÃO.
Não há nulidade por não juntar, aos autos, o convênio entre o município e a União para a arrecadação do ITR, porquanto essa informação é desnecessária ao lançamento e está disponível na internet.
NULIDADE. DIVULGAÇÃO DO SIPT.
Os valores constantes do Sipt são parâmetros internos do Fisco para identificar possível subavaliação do valor da terra nua. Cabe ao contribuinte informar o valor adequado para o lançamento, e não o valor constante do Sipt. Não há cerceamento de defesa ao não disponibilizar ao contribuinte o valor de pauta.
CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO.
É na impugnação que se instaura o litígio. Em face da preclusão, não se conhece de matéria recursal que não tenha sido prequestionada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. REQUISITO PARA ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato declaratório ambiental (ADA) que comprove a existência de área de florestas nativas para efeito de exclusão dessa área da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não cabe perícia para produzir prova cujo ônus recai sobre o alegante.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726543/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
IVANI FUSER LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2015
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
NULIDADE. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO PARA
ARRECADAÇÃO DO ITR. DIVULGAÇÃO.
Não há nulidade por não juntar, aos autos, o convênio entre o município e a
União para a arrecadação do ITR, porquanto essa informação é desnecessária
ao lançamento e está disponível na internet.
NULIDADE. DIVULGAÇÃO DO SIPT.
Os valores constantes do Sipt são parâmetros internos do Fisco para identificar
possível subavaliação do valor da terra nua. Cabe ao contribuinte informar o
valor adequado para o lançamento, e não o valor constante do Sipt. Não há
cerceamento de defesa ao não disponibilizar ao contribuinte o valor de pauta.
CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO.
É na impugnação que se instaura o litígio. Em face da preclusão, não se
conhece de matéria recursal que não tenha sido prequestionada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato declaratório
ambiental (ADA) que comprove a existência de área de florestas nativas para
efeito de exclusão dessa área da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726543/2019-34
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726543/2019-34

PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não cabe perícia para produzir prova cujo ônus recai sobre o alegante.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da matéria
preclusa, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e dar-lhe
parcial provimento para alterar o VTN utilizado no lançamento para o valor pleiteado no recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-009.720, de 12 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10530.723568/2015-52, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR (Exercício: 2015)
incidente sobre o imóvel cadastrado sob o Nirf no 7.784.242-1. O contribuinte identificado no
preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 130.896,99, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Francisco de Assis”
(NIRF 7.784.242-1), com área declarada de 875,3 ha, localizado no município de Barreiras-BA.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada Improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou, em síntese:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento porque não foi juntado o convênio
entre o município de Barreiras-BA e a União;
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento porque o valor do VTN/ha.
utilizado para o arbitramento não foi disponibilizado ao contribuinte;
c) que o laudo apresentado junto à impugnação não poderia ter sido
desconsiderado apenas pela falta de Anotação de Responsabilidade Técnica –
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726543/2019-34

ART, em razão do princípio da verdade material e do que consta no art. 112
do Código Tributário Nacional – CTN;
d) que o VTN que deveria ser considerado é o que consta do laudo, ou seja, R$
875.000,00;
e) que o laudo apresentado comprova área de preservação permanente de 23,4
ha. e área de floresta nativa de 633,0 ha.;
f) que a multa é confiscatória;
g) que a forma de cálculo dos juros é ilegal.
Requereu perícia para constatação, no local, das áreas de produção vegetal e de
floresta nativa.
É o relatório.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726543/2019-34

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Considerando a modificação da data da ciência da decisão recorrida em face da Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, o recurso é tempestivo.
Porém, dele não conheço das alegações de ofensas a princípios constitucionais, por
força da Súmula Carf no 2. Também não conheço da alegação acerca da área de reserva
legal, pois não constou da impugnação e, portanto, quedou-se preclusa.
Quanto às nulidades apontadas, não as observo.
A questão do convênio em nada modificou o lançamento e nem foi determinante para a
sua ocorrência, além do quê, o contribuinte se defende dos fatos apontados na acusação
fiscal, o que de fato o fez. Ademais, os convênios estão, todos eles, disponíveis para
consulta no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet.
Quanto ao valor do Sipt, trata-se de parâmetro interno do Fisco para identificar
subavaliações de imóveis, não se trata de informação pública. Em se tratando de
lançamento por homologação, cabe ao contribuinte informar, na sua declaração, o VTN
adequado, e não o valor constante do Sipt. O contribuinte pode contestar o valor
utilizado, e o fez no presente caso, mediante apresentação de laudo que aponte o valor
correto da terra nua. Não há cerceamento de defesa ao não disponibilizar ao contribuinte
o valor de pauta.
Afasto, pois as nulidades.
Quanto ao laudo apresentado, ele não veio acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, requisito essencial para a sua validade, o que invalida
sua utilização como prova processual. Além disso, ainda que se admitisse o documento,
a área de florestas nativas ali informada não consta de Ato Declaratório Ambiental –
ADA, o que impede que sejam deduzidas da área tributável, ao teor do §1o, do art. 17-
O, da Lei no 6.938, de 1981.
Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, observo que a informação utilizada pela
Autoridade Lançadora constante do Sipt teve origem na média dos valores declarados
pelos contribuintes da localidade (e-fl. 145); ou seja, não respeitou a aptidão agrícola.
O recorrente contestou o VTN arbitrado e afirmou que o VTN a ser considerado deveria
ser R$ 302.871,10, conforme constaria do laudo apresentado.
Ocorre que o valor constante do Sipt, derivado da média dos valores informados pelos
contribuintes, e que sustentou o lançamento não obedeceu ao que estabelece o § 1o do
art. 14 da Lei no 9.393, de 19961. Sendo assim, não levou em conta a aptidão agrícola do
imóvel.

1 § 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726543/2019-34

Dou, então, provimento ao recurso na matéria para que seja considerado o VTN
pleiteado pelo recorrente.
Quanto aos juros, invoco a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Afasto o pedido de perícia porque a prova do alegado caberia ao contribuinte, que
deveria ter apresentado laudo válido, com as formalidades exigidas, a fim de contrapor
os elementos da acusação fiscal.
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e da matéria preclusa, por rejeitar as preliminares, negar o pedido
de perícia e dar-lhe parcial provimento para alterar o VTN utilizado no lançamento para
o valor pleiteado no recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da matéria preclusa, e na
parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e dar-lhe parcial
provimento para alterar o VTN utilizado no lançamento para o valor pleiteado no recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital